Tribunal: TJMT
Processo: 1017431-73.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017431-73.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Citação, Depoimento, Liminar]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PAULO RICARDO RODRIGUES - CPF: 017.439.821-27 (RECORRENTE), LEILA MARIA DE ALMEIDA - CPF: 328.164.131-87 (ADVOGADO), LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - CPF: 523.277.101-97 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÍVIDA EXISTENTE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELO CREDOR. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de ilegalidade da negativação e indenização por danos morais, em razão de inscrição do nome do autor em cadastro de inadimplentes referente a fatura de julho de 2024, não quitada, sob o argumento de ausência de notificação prévia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de notificação prévia à inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes gera responsabilidade do credor pela negativação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A inscrição em cadastro restritivo é legítima quando lastreada em dívida existente e não quitada.

4.

O art. 43, § 2º, do CDC exige notificação prévia ao consumidor antes da inscrição, mas essa obrigação recai sobre o órgão mantenedor do cadastro, nos termos da Súmula 359 do STJ.

5.

O credor, ao apenas comunicar o débito ao órgão de proteção ao crédito, não pratica ato ilícito nem falha na prestação do serviço.

6.

Eventual ausência de notificação não é imputável ao credor, mas exclusivamente ao arquivista, o que afasta a possibilidade de responsabilização do recorrido.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso improvido

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1017431-73.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Paulo Ricardo Rodrigues

Recorrido(s):

Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 a 28/08/2025 (Plenário Virtual)

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

Segundo a inicial, o autor possuía débitos vencidos em agosto de 2024, que foram quitados em janeiro de 2025, o que resultou na retirada de seu nome dos cadastros de inadimplentes. Contudo, em março de 2025, sobreveio nova negativação referente a fatura de julho de 2024, mais antiga do que aquelas já pagas, sem que tivesse sido notificado previamente. Afirma que essa inscrição comprometeu processo de financiamento imobiliário, configurando falha na prestação do serviço e dano moral.

Pois bem. Não há controvérsia quanto à titularidade do cartão de crédito Mercado Pago nem quanto à existência da fatura de julho de 2024, regularmente emitida e não quitada. O próprio autor limitou sua irresignação ao fato de que não teria sido notificado previamente à inscrição negativa.

Nos termos do art. 43, §2º, do Código de Defesa do Consumidor, a abertura de cadastro ou registro em banco de dados de inadimplentes deve ser comunicada por escrito ao consumidor.

Entretanto, a jurisprudência consolidada do STJ, por meio da Súmula 359, estabelece que a responsabilidade pelo envio dessa notificação recai sobre o órgão mantenedor do cadastro restritivo, e não sobre o credor,
in verbis:

Súmula 359. Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição.

Assim, ainda que efetivamente não tenha havido notificação antes da negativação de março de 2025, eventual irregularidade não pode ser atribuída ao recorrido, que apenas comunicou o débito aos órgãos de proteção ao crédito.

Não se verifica, portanto, falha na prestação do serviço por parte do credor, tampouco conduta ilícita a ensejar indenização. A inscrição decorreu de dívida existente, e a ausência de comunicação prévia é imputável exclusivamente ao arquivista, o que afasta a responsabilidade do recorrido.

Ressalte-se que a jurisprudência é pacífica no sentido de que não cabe condenar o credor por ausência de notificação prévia da negativação, justamente porque não é dele tal obrigação.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO JUSTIFICADA. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA APLICADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A negativação do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito é legítima quando há comprovação da relação contratual e do débito, caracterizando o exercício regular do direito do credor.

2. A responsabilidade pela notificação prévia da inscrição negativa é do órgão mantenedor do cadastro, não podendo ser atribuída ao credor.

3. Configura litigância de má-fé a alteração intencional da verdade dos fatos com o objetivo de obter vantagem indevida, sujeitando o autor às penalidades dos arts. 80 e 81 do CPC.

4. O agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente pode ensejar multa, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do CPC. (N.U 1016210-86.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 20/03/2025, Publicado no DJE 20/03/2025)

Ante o exposto
, conheço o recurso,
porém. NEGO-LHE PROVIMENTO. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 10% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025